Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. DÍVITA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA ANTERIORMENTE ALEGADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. CDA. CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO NOS AUTOS DA DEMANDA ANULATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo o Juízo da execução fiscal afastado a prescrição alegada pelo autor em sede de exceção de pré-executividade, e não havendo a interposição de recurso cabível desta decisão, tal questão encontra-se preclusa, não podendo mais ser objeto de nova discussão nos autos da ação anulatória. Precedentes.

2. A Certidão de Dívida Ativa da execução está em nome da parte autora, não havendo que se falar em ausência de relação jurídica obrigacional.

3. A ação anulatória tem por objetivo desconstituir o título exequendo, ante a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação, não podendo servir para analisar eventual excesso de execução. Tal pretensão deve ser manejada em embargos do devedor, com o prévio depósito do valor cobrado, nos termos do art. 16 e seguintes da Lei no 6.830/80.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.